Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO MENSAL POR MORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA MOTORISTA DEMONSTRADA. FALECIMENTO DO GENITOR E CÔNJUGE DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PENSÃO MENSAL. VALOR ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.
1. Na hipótese, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram, de forma contundente, o ato ilícito praticado pela apelante/ré, bem como sua culpa e o nexo causal com os danos experimentados pelos autores em face do falecimento do esposo da primeira autora e pai dos demais autores, decorrente do acidente de trânsito em que se envolveu. 1.1. O laudo do Instituto de Criminalística, produzido por profissional equidistante do interesse das partes, atesta que a requerida trafegava em velocidade superior ao permitido no local, não tendo a ré conseguido afastar as conclusões do perito (art. 373, inc. II, CPC). 1.2. Há culpa da motorista ré no acidente de trânsito, acarretando-lhe a responsabilidade civil de indenizar os danos morais e materiais causados aos autores (art. 186 e 927 do Código Civil), por não observar os necessários cuidados e atenção exigidos ao homem comum.
2. O dano moral emerge induvidoso, na medida em que a esposa e os filhos perderam o marido e pai de forma prematura e abrupta, a justificar a indenização extracontratual. 2.1. No que concerne ao valor indenizatório, vale ressaltar que a indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. 2.2. Adequada a quantia fixada em primeiro grau, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor (totalizando R$ 40.000,00), em observância às peculiaridades do caso em concreto; aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e aos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.
3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento por morte de familiar deve ser limitado a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima fatal, vez que possível presumir que 1/3 (um terço) deles eram destinados ao próprio sustento do falecido, sendo evidente, ademais, a dependência econômica das recorrentes, cônjuge e filhos da vítima. 3.1. No caso, como não há dados concretos que demonstrem os últimos rendimentos auferidos pela vítima, de modo que se deve considerar que o falecido auferia, como renda mensal 1 (um) salário-mínimo por mês. 3.2. A pensão mensal é devida em favor da viúva, porque a sua dependência econômica com relação ao de cujus é presumida, cujo termo inicial do pagamento é a data do óbito, e o termo final, para a viúva, a data em que o falecido completaria 76 anos de idade ou o falecimento da beneficiária; e, para os filhos, o termo final é até que completem 25 anos de idade.
4. No caso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados tomando-se por base o valor da condenação. 4.1.“Para a definição do valor da condenação, esclarece-se que os honorários incidirão sobre: (a) as indenizações por danos morais e materiais; e (b) quanto à pensão vitalícia, todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas (EDcl no REsp n. 1.514.775/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 5/9/2019).”
5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ e PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo por base de cálculo o montante da indenização por danos morais, acrescido da soma das prestações vencidas e 12 (doze) prestações vincendas da pensão mensal, suspensa a exigibilidade de pagamento em decorrência do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).